Tribunal: TJPA
Processo: 0004220-32.2013.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004220-32.2013.8.14.0095

APELANTE: SULLYVAN FAVACHO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. PENA-BASE. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REANÁLISE REALIZADA PORÉM SEM EFEITO PRÁTICO.
QUANTUM
DA PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Há de serem consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do delito, que foram indevidamente fundamentadas na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Quanto às "
circunstâncias do crime
”, estas devem ser consideradas desfavoráveis, restando assim suficiente o
quantum
aplicado no tocante à pena-base do Réu, pelo Juízo singular.

3. Considerando-se a natureza e quantidade da droga apreendida, não há que se falar em aumento do
quantum
de 1/6 (um sexto) pelo tráfico privilegiado já aplicado, porquanto evidenciado que o réu exercia o tráfico de drogas em sua residência, em uma vila de
kit nets
, e não constante dos autos o exercício de ocupação lícita, de onde provém o seu sustento.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias de
novembro
e finalizada ao sexto dia do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
SULLYVAN FAVACHO DE OLIVEIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de São Caetano De Odivelas/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e (02) dois meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime SEMI-ABERTO e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Narra a denúncia
, ao ID 9390423, que no dia 4 de outubro de 2013, por volta das 14:45 horas, policiais militares que realizavam policiamento ostensivo receberam denúncia de que o ora denunciado estava vendendo drogas na rua Magalhães Barata, bairro Marabazinho.

Diante disso, os policiais diligenciaram ao local indicado e constataram a verdade da denúncia, pois ao realizarem revista no kit net em que o denunciado mora encontraram 42 (quarenta e duas) petecas de cocaína e uma quantidade da mesma substância em um saco plástico.

Dessa forma, o indiciado foi conduzido à delegacia de polícia, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

As provas de autoria e materialidade encontram-se consubstanciadas nos depoimentos testemunhais, auto de apreensão e apresentação da substância, bem como pelo auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo.

Em

razões recursais,
ao ID 9390430, pugna a defesa para readequar a pena-base ao patamar mínimo, considerando a "
culpabilidade
", a "
conduta social
", as "
circunstâncias do crime
" e as "
consequências do crime
" como favoráveis ou neutras ao recorrente, nos exatos termos sustentados nesta apelação.

Requer, ainda, que aplique em seu grau máximo (2/3 - dois terços), a causa especial de diminuição de pena, prevista o § 4° do art. 33 da Lei de Drogas.

Por último, pugna pela readequação do regime prisional e, consequentemente, determinar a verificação dos requisitos para conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito (art. 44 do CP), tudo, em virtude das circunstâncias judiciais do caso concreto, nos exatos termos sustentados na apelação.

Em

contrarrazões
, ao ID 9390431, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, o IMPROVIMENTO do recurso interposto para que a r. sentença seja mantida in totum, pelos seus próprios e justos fundamentos.

Nesta Instância Superior
, o 11° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita Da Costa, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que seja aplicada a minorante prevista no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços).

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

MÉRITO
:

1. Da pretendida redução da pena-base:

Clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério de análise das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime foram valorados de maneira equivocada, de maneira que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legal, diante da prevalência de todos os vetores favoráveis.

No mais, roga pela aplicação do § 4º, do art. 33 da lei de Drogas no patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como, alteração do regime inicial de cumprimento de pena do Apelante.

Nota-se que razão assiste, em parte, à defesa.

Assim fundamentou o Juízo singular na dosagem penalógica:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA

Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 68 do CP e art. 42 da lei 11.343 de 2006, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Verifico que a
culpabilidade
do réu encontra-se censurada, pois o mesmo é pessoa imputável, de maioridade, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, sendo que poderia ter agido de forma diversa e não o fez, tendo pois praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade; Como
antecedentes
verifica-se que o réu é tecnicamente primário; não é possuidor de
antecedentes
criminais; sua
conduta social
é desfavorável tendo em vista que em sua certidão de antecedentes criminais consta outro procedimento pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra que o seu comportamento na comunidade onde vive é prejudicial; a
personalidade
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a em benefício ao réu, favorável, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; o
motivo
do delito foi o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que as
circunstâncias
lhe são desfavoráveis, em decorrência da natureza e da quantidade da droga encontrada com o réu, que era para comercialização; as
consequências
do crime é o imensurável prejuízo à saúde pública, em especial à saúde de jovens que são levados à criminalidade e até à morte para manter o consumo de drogas; o
comportamento da vítima
entendo como favorável, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;. por fim, não existem dados concretos para se aferir a situação econômica do réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art. 49, §1º, do CP)

O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇO DA PENA, verifico presente a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, pois o acusado confessou a autoria do crime, razão pela qual reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), passando a pena a ser de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não há causas de aumento de pena. Aplico a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena em 1/6 (um sexto), restando à sanção em 04 (quatro) anos e (02) dois meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, que torno definitiva.

DO REGIME APLICADO

Em respeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que entende pela inconstitucionalidade do regime inicialmente fechado para os crimes constantes na Lei 8.072/1990, deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, SEMI-ABERTO, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal Brasileiro. (...)”

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que se insurgem dos autos,
vislumbro

equívoco nas justificativas das circunstâncias judiciais para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, um ano acima do mínimo legal, por considerar desfavoráveis ao acusado,
a culpabilidade, a sua conduta social, as circunstâncias e as consequências do delito.

Para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga), dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Não obstante, entendo que os fundamentados elencados pelo Juízo não justificam, idoneamente, o recrudescimento da reprimenda primária, no tocante, especificamente, à
culpabilidade, à conduta social do agente e às consequências do crime.

Como cediço, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, acerca da
culpabilidade
do agente, consignou o Juízo que esta revela-se censurável, haja vista que o réu é pessoa imputável e tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, sendo que poderia ter agido de forma diversa e não o fez, tendo, assim, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade.

Dessarte, a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
,
a
culpabilidade do réu não ressoa desfavorável,
porquanto ínsita ao tipo penal em espécie, já que a consciência da conduta ilícita é inerente ao crime dolosamente praticado. Outrossim, o crime de tráfico de entorpecentes já é penalizado pelo efeito prejudicial à sociedade, não havendo que ser sopesada negativamente a culpabilidade do apelante por este fato.

Acerca do assunto, cito jurisprudência a respeito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE N. 7 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE DUAS VETORIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A decisão do Tribunal de origem adveio do cotejo entre as provas então coligidas, com transcrições de depoimentos que conduziram a Corte a quo a concluir pela anulação do julgamento em plenário de Júri, por serem os elementos então carreados manifestamente contrários à prova dos autos. No meu sentir, a Corte estadual realizou o juízo de convencimento permitido na análise do recurso da acusação, limitando-se a apontar que a dinâmica dos fatos revelou o contrassenso da íntima convicção dos jurados com as provas produzidas ao longo da marcha processual. Dessarte, concluído pela Corte de origem que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, o pleito defensivo, da forma como colocado, demandaria imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial, em virtude do disposto no enunciado 7 da Súmula desta Corte.

2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

3. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à
culpabilidade, por ter o réu agido com "grau intenso, ministrando droga por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta". Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado, parecendo-me, desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base
.

4.
Quanto à circunstância judicial relativa à conduta social, observo que o aresto objurgado não apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência em sociedade, destacando apenas que seria desajustada, pois "voltada para o crime", parecendo-me, desse modo, evidente o constrangimento ilegal perpetrado, bastante a justificar, no pormenor, o provimento do recurso. Precedentes.

5. Relativamente a consequências do crime, indene a dúvidas que a exasperação da pena-base deu-se de forma substancialmente fundamentada, uma vez que "foram expostas diversas pessoas a ingestão de entorpecentes sem conhecimento".

6. Já no que concerne aos antecedentes, a "jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência. No caso, para se concluir de modo diverso, pela inexistência de trânsito em julgado das ações penais, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no AREsp n. 1.827.181/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para redimensionar a pena-base.
(REsp n. 1.955.041/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022.)” (grifei).

No tocante à
conduta social do agente
, consignou o Juízo que esta revela-se censurável, haja vista que o apelante responde a processos criminais que não transitaram em julgado.

Todavia, é entendimento consolidado que a conduta social deve ser aferida por demonstrações da conduta dos réus na coletividade, não havendo que ser aumentada a pena por responder por ações penais em andamento, ainda sem trânsito em julgado. Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Acerca do assunto, cito jurisprudência do corrente ano, do Colendo STJ a respeito, que peço vênia para transcrever trecho do voto. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 444/STJ.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. A existência de ações penais em curso não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social. - Grifei

3. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de reduzir a condenação para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no regime semiaberto.

(AgRg no AREsp n. 2.130.955/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)”
(grifei)

No tocante às
consequências
do crime, ao negativar tal critério, considerou o Magistrado
a quo
o imensurável prejuízo à saúde pública, em especial à saúde de jovens que são levados à criminalidade e até à morte para manter o consumo de drogas.

Em que pese as consequências sempre nefastas do delito em espécie, tais nuances ressoam inerentes à ação ilícita em particular, de maneira que não podem repercutir no acréscimo da reprimenda, posto que absolutamente genéricas.

De outra banda, as
circunstâncias do crime
, tal como definido pelo Juízo singular, pesam negativamente ao réu, em face da
quantidade e da natureza da droga apreendida
, no caso,
50,13g
(cinquenta gramas e treze decigramas) de “COCAÍNA” - Laudo Definitivo n.149/2013 - ID 9390425 - substância de natureza extremamente nociva, dado seu alto poder viciante e sua reconhecida letalidade.

PASSO À REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª fase:

Ao condenado SULLYVAN FAVACHO DE OLIVEIRA cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, de maneira que, considerando-se a persistência de uma circunstância judicial desfavorável - circunstância do crime, mantenho o acréscimo da pena-base,
perfazendo o montante de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa.

Frise-se que, a análise dos critérios que servem de incremento à pena-base, permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador, e não com base em meros critérios aritméticos,
desde que não seja estipulado em percentual absurdo, o que não se observa na hipótese vertente diante das peculiaridades do crime, ainda que persistente uma única vetorial desfavorável, uma vez acrescida a reprimenda base em apenas 1/5 (um quinto).

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do
aspecto qualitativo
, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

2ª fase:

Inexistentes agravantes a serem consideradas. Mantenho a atenuante da pena da confissão, em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa.

3ª fase:

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, mantenho a redução de 1/6 (um sexto), porquanto evidenciado que o réu exercia o tráfico de drogas em sua residência, em uma vila de
kit nets
, e não constante dos autos o exercício de ocupação lícita, de onde provém o seu sustento. Assim, passo a dosar a pena do Apelante em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, pena que fica
concreta e definitiva.

Fixo o valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
b
” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o
quantum
da pena aplicada ao Réu.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022